Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-68.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Cartão de crédito. Fatura inadimplida há mais de cinco anos. Prescrição da pretensão reconhecida. Medida que não importa em reconhecimento de quitação do débito ou renúncia ao direito de crédito. A prescrição atinge a pretensão, não o direito subjetivo em si; retira do credor a possibilidade de cobrar a dívida por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Cartão de crédito. Fatura inadimplida há mais de cinco anos. Prescrição da pretensão reconhecida. Medida que não importa em reconhecimento de quitação do débito ou renúncia ao direito de crédito. A prescrição atinge a pretensão, não o direito subjetivo em si; retira do credor a possibilidade de cobrar a dívida por meio de ação judicial, mas não o direito de buscar a via administrativa para satisfação de seu crédito. Precedentes do C. STJ, do E. TJSP e desta Câmara. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000413-68.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
CRISTINA RIBEIRO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
2
VOTO No: 10.063
APELAÇÃO No: 1000413-68.2020.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: CARLA CRISTINA RIBEIRO SOARES
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: ATIVOS S/A
SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS
APELAÇÃO.
Ação
declaratória.
Sentença
de
parcial
procedência.
Contrato bancário. Cartão de crédito.
Fatura inadimplida há mais de cinco
anos.
Prescrição
da
pretensão
reconhecida. Medida que não importa
em reconhecimento de quitação do
débito ou renúncia ao direito de
crédito.
A
prescrição
atinge
a
pretensão, não o direito subjetivo em
si; retira do credor a possibilidade de
cobrar a dívida por meio de ação
judicial, mas não o direito de buscar a
via administrativa para satisfação de
seu crédito. Precedentes do C. STJ, do
E. TJSP e desta Câmara. Sentença
mantida. Honorários recursais. Art. 85,
§11, CPC. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
3
Cuida-se de ação declaratória julgada
parcialmente procedente para reconhecer que o débito objeto da
lide, oriundo do inadimplemento de fatura de cartão de crédito
vencida em 24/04/2013, encontra-se prescrito, ficando ressalvado
o direito da parte ré de efetuar cobranças pela via extrajudicial.
Sucumbência recíproca. Verba honorária arbitrada em R$ 800,00
(oitocentos reais). Sustenta a autora, em síntese, que a demanda
comportava resultado diverso, qual seja, a procedência total, ante
a
impossibilidade
de
cobrança
extrajudicial
de
dívida
reconhecidamente prescrita. Argumenta que, reconhecida a
prescrição do débito, devem ser cessadas as cobranças, tanto
judiciais, quanto extrajudiciais, porquanto atingido o direito de
exigir a prestação. Cita jurisprudência favorável à sua tese. Pede o
provimento do recurso, para que seja imposta à apelada obrigação
de não fazer, no sentido de abster-se de realizar cobranças
referentes aos débitos questionados.
A apelada pugna pela manutenção do
decisum. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
4
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Em que pese o inconformismo da apelante,
a r. sentença recorrida não comporta qualquer reforma, porquanto
proferida em consonância com a norma legal e com a
jurisprudência do Colendo STJ, deste E. Tribunal de Justiça e
com o entendimento adotado por este Relator em casos
semelhantes.
O artigo 189 do CC em vigor, em vez de
dizer, como fazia o CC de 1916, que “prescreve a ação”, enuncia
que, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual
se extingue, pela prescrição”. Com efeito, o Código Civil de
2002 inovou ao adotar a teoria da pretensão (Anspruch), de modo
que “ocorre a extinção da pretensão; todavia, o direito em si
permanece incólume, só que sem proteção jurídica para
solucioná-lo” (TARTUCE, Flávio. Direito Civil I: Lei de
introdução e parte geral. 9. ed. rev. atual. São Paulo: Método,
2013, p. 432).
Neste sentido:
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
5
AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PARCELAS
INADIMPLIDAS.
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
QUE
ATINGE
A
PRETENSÃO, E NÃO O DIREITO
SUBJETIVO EM SI. 1. Ação ajuizada em
27/03/2013. Recurso especial concluso ao
gabinete em 14/12/2016. Julgamento:
CPC/73. 2. O propósito recursal é definir
i) se, na hipótese, houve a interrupção da
prescrição da pretensão da cobrança das
parcelas inadimplidas, em virtude de
suposto ato inequívoco que importou
reconhecimento do direito pelo devedor; e
ii) se, ainda que reconhecida a prescrição
da pretensão de cobrança, deve-se considerar como subsistente o
inadimplemento em si e como viável a
declaração de quitação do bem. 3.
Partindo-se
das
premissas
fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
6
quanto à inexistência de ato inequívoco
que importasse em reconhecimento do
direito por parte da recorrida premissas
estas inviáveis de serem reanalisadas ou
alteradas em razão do óbice da Súmula
7/STJ não há como se admitir a
ocorrência de interrupção do prazo
prescricional. 4. A prescrição pode ser
definida como a perda, pelo titular do
direito violado, da pretensão à sua
reparação. Inviável se admitir, portanto, o
reconhecimento de inexistência da dívida e
quitação do saldo devedor, uma vez que a
prescrição não atinge o direito subjetivo
em si mesmo. 5. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido. (REsp no 1.694.322/SP, Relatora
Ministra Nancy Andrighi, j. 07/11/2017)
(g.n.)
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITOS
PRESCRITOS. 1. Em ação declaratória de
inexigibilidade de débitos prescritos, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
7
reconhecida a perda do direito de
exigência judicial da dívida, mas a
possibilidade do direito de cobrança
extrajudicial que não se mostre abusiva ou
constrangedora. 2. A parte autora insiste
no impedimento da cobrança também
pelas vias extrajudiciais. O que não vinga,
uma vez conquanto não mais possa ser
exigida pelos meios judiciais (obrigação
natural), a dívida existe. 3. Afinal, "A
prescrição pode ser definida como a
perda, pelo titular do direito violado, da
pretensão à sua reparação. Inviável se
admitir, portanto, o reconhecimento de
inexistência da dívida e quitação do saldo
devedor, uma vez que a prescrição não
atinge o direito subjetivo em si mesmo"
(REsp 1.694.322,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi). 4. No mesmo sentido, Apel. no
1002089-68.2019.8.26.0048, relatada pela
Em. Des. Lígia Araújo Bisogni. 5. A parte
decaiu das pretensões de reconhecimento
da inexigibilidade da dívida também pelas
vias judiciais e de que a credora fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
8
impedida de realizar a cobrança por
quaisquer meios, pena da aplicação de
multa. De maneira que os honorários de
sucumbência arbitrados atendem aos
critérios legais e remuneram de forma
adequada o trabalho do profissional.
Recurso
não
provido”.
(Apelação
1000005-17.2020, 14a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Melo
Colombi, j. 19/05/2020)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. Ocorrência de prescrição.
Impossibilidade. Perda da pretensão e não
do direito subjetivo em si. Litigância de
máfé configurada. Recurso não provido
com a condenação nas penas de litigância
de
má-fé”.
(Apelação
1005245-
96.2019.8.26.0005, 21a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Décio
Rodrigues, j. 13/03/2020)
“TUTELA ANTECIPADA. Pretensão de
obstar novas cobranças extrajudiciais da
ré. Alegação de prescrição do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
9
Inadmissibilidade. Hipótese em que a
autora reconhece a inadimplência das
dívidas. Eventual prescrição que não
extingue o direito em si, apenas o direito
de ação. Art. 189 do Código Civil

Precedentes.
Recurso
improvido”.
(Agravo de instrumento 2233511-44.2018,
23a Câmara de Direito Privado, Relator
Desembargador J. B. Franco de Godoi, j.
22/01/2019)
Ou seja, o reconhecimento de prescrição
da pretensão não importa em quitação do débito ou renúncia do
credor à satisfação de seu crédito. Em outras palavras, a dívida
ainda existe, a prescrição apenas impede o credor de cobrá-la em
âmbito judicial. Assim, desde que não exponha o consumidor
inadimplente à situação vexatória, poderá ser cobrada por vias
administrativas.
E, no caso, conforme se vê da narrativa da
inicial e da documentação que a instruiu, além de a autora
reconhecer sua inadimplência, a cobrança foi feita no âmbito
administrativo diretamente à devedora, sem qualquer publicidade
do ato.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000413-68.2020.8.26.0010 -Voto no 10063
10
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso. Em decorrência, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
em favor do patrono da apelada, de R$ 800,00 para R$
1.000,00, ressalvada a gratuidade concedida à apelante.
DÉCIO RODRIGUES
Relator